Tribunal: TJES
Processo: 5000284-84.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-84.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVALDYR COLODETTI
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000284-84.2020.8.08.0013

Recorrente:
JOVALDYR COLODETTI

Recorrido(a):
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que o recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço da EDP, nem irregularidade na cobrança encontrada em apuração de consumo irregular. E, ainda, acolheu o pedido contraposto, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.047,09 (seis mil e quarenta e sete reais e nove centavos).

2. Em recurso, pugna o recorrente pela reforma da sentença alegando que não há prova imparcial e idônea de que a irregularidade tenha sido perpetrada pelo recorrente, não podendo a empresa recorrida, de forma unilateral e arbitrária, presumir um valor, imputando ao consumidor o dever de pagar. Aduz, ainda, que a sentença recorrida não apreciou devidamente as provas e os danos morais postulados.

3. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Verifica-se dos autos que o recorrente ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrida, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo; que o técnico levou o medidor para análise, substituindo por outro aparelho. Após análise, a empresa afirmou que havia falha no equipamento, por intervenção, e por isso não estava registrando o consumo. Alega o recorrente que em momento algum efetuou qualquer alteração no equipamento e que é dever da recorrida fornecer um relógio medidor em perfeitas condições.

5. Verifico dos autos, entretanto, que a recorrida agiu nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio; realização de perícia técnica; elaboração de relatório de avaliação técnica; avaliação do histórico de consumo; intimação do consumidor do dia e hora para acompanhamento da inspeção técnica.
Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor. Assim, tinha a recorrida o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento.

6. Vê-se dos autos que o medidor de energia apurava um consumo menor antes da realização da inspeção e da troca de aparelho, e que no local do fornecimento da energia elétrica não há apenas uma residência, mas também um ponto de comércio (supermercado), o que justifica o consumo real mais elevado de energia. Portanto, restou demonstrada, através da perícia realizada, a irregularidade na aferição do consumo do recorrente no período mencionado.

7. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130.

8. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

9. Por fim, não prospera o pedido de indenização por danos morais e materiais, diante da ausência de nulidade do TOI.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.